Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710925-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: CLEYSSON WENDER ARAUJO PEREIRA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Robson da Penha Alves em favor de CLEYSSON WENDER ARAÚJO PEREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante relata que o paciente encontra-se preso desde o dia 16/02/2021, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes). Diz que o paciente se mantém preso sem nenhuma fundamentação para tanto. Salienta que a marcha processual ocorreu de forma normal e que o fato de o acusado possuir residência fixa e ter um filho em idade escolar demonstra que não há qualquer risco de evasão de sua parte, pois tem endereço certo e possui residência fixa no Novo Gama - GO. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar. É relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso preventivamente pelo cometimento do crime do art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), em razão de não ter sido encontrado para citação. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n.o 0709448-52.2021.8.07.0000, que foi distribuído ao Relator Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, oportunidade em que foram exaustivamente analisados os requisitos para a prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão da possibilidade de fuga, sendo que foi denegada a ordem há pouco mais de 10 (dez) meses. Confira a ementa: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por duas vezes, e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 2. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o corréu proferiu palavras de baixo calão a duas adolescentes, tendo sido advertido pelas vítimas, que também estavam no local, de modo que, em seguida, se iniciou uma briga, na qual o paciente e o corréu supostamente desferiram golpes de faca nas costas dos ofendidos. 3. Ademais, o paciente uma ação penal pelos crimes de receptação e de organização criminosa perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o que revela a sua reiteração criminosa e indica sua periculosidade real, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. 4. Também merece destaque a notícia de que o paciente se furtou da ação da justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal. 5. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente, aos 26 anos de idade, se enquadre no grupo de risco, além de que os crimes pelos quais responde são gravíssimos (delitos contra a vida). 6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (destaquei) Com efeito, conforme se verifica do Writ anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que o pedido relacionado ao constrangimento ilegal já fora recentemente analisado, entendendo-se que “a notícia de que o paciente se furtou da ação da justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal”. No presente caso, observa-se que já foi encerrada a instrução e que o paciente foi pronunciado, e que consta, inclusive, a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra tal decisão de pronúncia. Considerando o atual estágio em que o processo se encontra, qual seja, instrução encerrada e aguardando a análise de recurso no segundo grau, os autos já estariam aptos a ser encaminhados ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados. Desse modo, em que pese o período pelo qual o paciente está preso cautelarmente, é possível verificar que não há se falar em constrangimento ilegal da autoridade impetrada, isso porque, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além da possibilidade de fuga do paciente do distrito da culpa. Feitas essas considerações, constatando-se que foi impetrado outro Habeas Corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido (de que o paciente não mais oferece risco na aplicação da lei penal), no qual foi denegada a ordem anteriormente há um pouco mais de 10 meses, o presente writ deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. Ademais, analisando minuciosamente os autos, não se verificam fatos novos a amparar o deferimento liminar do que pleiteia o paciente. Por fim, compulsando os autos do HC n.o 0709448-52.2021.8.07.0000, verifica-se que o mesmo encontra-se aguardando julgamento de RHC no c. STJ, o que justifica ainda mais a inadmissibilidade do presente Writ. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 13:39:18. ROBSON BARBOSA Desembargador